Tribunal: TJDFT
Processo: 0725948-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725948-88.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: N A S YAMAGUTY DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por N A S Yamaguty da Silva ME contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID70848463) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., julgou procedente o pedido inicial. A apelante foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação (R$ 70.273,85 - setenta mil duzentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos). Em suas razões recursais (ID70848465), pugna a apelante, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos da Súmula 481/STJ. Argumenta que é pessoa jurídica e enfrenta dificuldades financeiras, com acúmulo de execuções em curso e limitação de acesso a crédito. Alega que as despesas processuais comprometem sua subsistência e inviabilizam o regular exercício de seu direito de defesa. No mérito, defende a aplicação do CDC à relação contratual firmada com a instituição financeira, notadamente por se tratar de fornecimento de serviço bancário, com inequívoca hipossuficiência técnica e econômica da tomadora, o que justifica o enquadramento da situação à luz da teoria finalista mitigada. Sustenta, ainda, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, apontando que a taxa anual praticada no parcelamento da fatura de cartão de crédito (257,48% a.a. - duzentos e cinquenta e sete vírgula quarenta e oito por cento ao ano) ultrapassa de forma significativa a média de mercado vigente à época dos fatos, que, conforme defende, era de 171,29% a.a. (cento e setenta e um vírgula vinte e nove por cento ao ano), para operações da mesma modalidade, no mês de agosto de 2022. Aponta que, em razão da impossibilidade de quitação do valor original da dívida (R$49.184,54 - quarenta e nove mil cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), foi compelida a sucessivos parcelamentos e reparcelamentos, alcançando-se o valor final financiado de R$126.356,37 (cento e vinte e seis mil trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), tornando-se insustentável o cumprimento da obrigação. Argumenta que a prática evidencia a abusividade dos encargos, os quais colocam a apelante em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1o, do CDC. Requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com a aplicação das disposições normativas do CDC e o reconhecimento abusividade dos juros cobrados, fixando-os com base na taxa média do mercado relativa à data da contratação. Sem preparo, ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 70848469), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso interposto. É o relatório. 2. Antes de adentrar o mérito, passa-se à análise do requerimento da gratuidade de justiça com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Destaca-se, inicialmente, inexistir óbice legal à concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, consoante redação do art. 98 do CPC, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. Anote-se que a assistência judiciária gratuita tem alcance amplo, preceituando a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV[2], que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", não restringindo o benefício às pessoas físicas. Sobre o tema, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Contudo, em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, circunstância adstrita às pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC[3]. Nessa instância, ao interpor recurso de apelação, a apelante limitou-se a alegar que as despesas processuais comprometem sua subsistência, afirmando enfrentar “execuções voluptuosas”, ter suas linhas de crédito reduzidas e concentrar sua atividade essencialmente no custeio de demandas judiciais. Para amparar tais alegações, contudo, apresentou apenas uma certidão positiva de distribuição de ações cíveis (ID 70848466), da qual consta unicamente a existência de duas ações de conhecimento e uma execução de título extrajudicial ajuizadas em seu desfavor, o que, por si só, não comprova a alegada situação de comprometimento financeiro. Com efeito, a certidão positiva de distribuição de ações cíveis não se presta, isoladamente, à demonstração de hipossuficiência econômica, tendo em vista que apenas indica a existência de demandas em curso em desfavor da parte, sem fornecer qualquer elemento concreto acerca da sua real capacidade financeira. O simples ajuizamento de ações, inclusive execuções, não implica, necessariamente, comprometimento da renda ou impossibilidade de arcar com as custas do processo, sobretudo quando ausentes documentos que evidenciem a renda mensal da parte, seu patrimônio, suas dívidas atualizadas, ou qualquer outra informação financeira relevante. Ademais, a hipossuficiência exige comprovação de que os encargos processuais são excessivos em relação à situação econômica da recorrente, o que não se extrai da mera quantidade de ações em trâmite, tampouco do tipo de demanda, sendo imprescindível a apresentação de elementos objetivos e atualizados que demonstrem a alegada incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento. Nesse contexto, destaca-se que o valor do preparo recursal é ínfimo em comparação aos demais gastos com custas e honorários sucumbenciais. A propósito, colham-se os precedentes: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. ARGUMENTOS E DOCUMENTOS INIDÔNEOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou a agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1986090, 0748042-33.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/03/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1428289, 07071037920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) A par de tal quadro, não há elemento indicativo de alteração da situação econômica da recorrente e, nessa medida, não se identifica motivo hábil para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça nesta instância revisora. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos [3]Art. 99 (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.